Tribunal: STF
Processo: ARE 1245983
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF.



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e art, 317, §1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no presente recurso.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.